Tribunal: STF
Processo: ARE 886104
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTS. 37, XIII, E 195, § 5º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 717.898-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 687).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.